Tribunal: STF
Processo: RE 103109
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-16
Data de publicação: 1984-11-16

Ementa:
- Serventia extrajudicial. Substituição. Cargo vago. Período para efetivação. Artigo 208 da CF.
Somente tem assegurada a efetivação no cargo o substituto que, nessa qualidade, conte cinco anos de exercício, na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983.
Recurso extraordinário conhecido e provido.